Tribunal: TJPA
Processo: 0803503-45.2022.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803503-45.2022.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: NELSON DA SILVA LOPES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – REJEITADA MÉRITO - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (Num. 10726700 - Pág. 1/5), nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por NELSON DA SILVA LOPES, em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Consta na exordial (Num. 10726631 – Pág. 1/11) que o autor se encontrava internado na UPA da Cidade Nova II desde o dia 21/02/2022, com diagnóstico de Pneumonia Não Especificada (CID J189), necessitando ser transferido em caráter de urgência para hospital de referência, visto que a UPA da Cidade Nova II não dispunha da estrutura necessária para o tratamento do idoso. Ocorre que, até o ajuizamento da ação, em 03/03/2022, o paciente ainda não havia sido transferido, pelo que, não lhe restou alternativa senão acionar o Judiciário.

O Juízo
a quo
, deferiu a tutela de urgência (Num. 10726638 – Pág. 1/5), determinando que os Requeridos disponibilizassem a transferência do Autor para leito
clínico hospitalar capacitado para fornecer o tratamento médico necessário, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o
limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O Estado do Pará apresentou contestação (Num. 10726653 – Pág. 1/8), suscitando a preliminar de perda do objeto, pois realizou a transferência do Autor antes de haver sido
citado. No mérito, aduz que o SUS é uma política pública regida pelo princípio da universalidade do acesso à saúde, pelo que a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada, fere o caráter universal e igualitário de acesso à saúde.
Suscitou o Tema 793/STF, para requerer o reconhecimento da responsabilidade complementar do Ente Estatal e determinação expressa de ressarcimento, caso necessário.

Ao final, alega a impossibilidade de aplicação de multa contra ente Público e de condenação em honorários quando a parte está assistida pela Defensoria Pública (sic).

Por sua vez, o Município de Ananindeua (Num. 10726693 – Pág. 1/2) também suscitou a perda do objeto, tendo em vista que o paciente foi transferido no dia 03/03/2022.

O Juízo a quo prolatou a sentença (Num. 10726700 - Pág. 1/5), rechaçou as preliminares suscitadas e julgou procedente o feito, confirmando os termos da liminar e
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Não houve a interposição de recurso voluntário pelo que os autos foram remetidos ao E. TJPA para fins de remessa necessária (Num. 10726704 – Pág. 1).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a perda de objeto. (Id. 11601121).

É o relatório.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR PERDA DE OBJETO

Em princípio, acerca da alegação de perda do objeto da demanda, entendo que não há o que falar em perda do objeto, visto que a obrigação requerida somente ocorreu após o ajuizamento da demanda, restando comprovada a necessidade de ingresso na via judicial para obtenção da resolução do mérito.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ECA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. 1. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. Não há falar em perda do objeto da ação pelo fato de ter sido fornecida a cirurgia se, à época do ajuizamento da demanda, restou comprovada a necessidade de a autora ingressar na via judicial. (...) NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076318641, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 22/03/2018) (Grifo nosso

Dessa forma, descabe a extinção do feito por perda de objeto.

MÉRITO

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará e o Município de Ananindeua à obrigação de realização de transferência e internação hospitalar de paciente.

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
. (AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016).

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

É dever do Estado, no sentido lato, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si.
Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...) (STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855.178/SE? TEMA 793?, DO E. STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR - ART. 85, §§ 2º, I A IV, E 3º, DO CPC DE 2015. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ART. 5º DA LEI ESTADUAL Nº 14.634/14.
I - Evidenciada a legitimidade passiva do município de Sant?Ana do Livramento, em razão da solidariedade dos entes públicos na prestação da saúde ? art. 196 da Constituição da República, consoante estabelecido no julgamento do RE 855.178/SE ? Tema 793 -, no e. STF, independentemente das atribuições de cada ente público, objeto de eventuais compensações na via administrativa, consoante o art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90.Precedentes do e. STJ, e deste TJRS.
II - Tendo em vista a vinculação da Defensoria Pública ao Estado do Rio Grande do Sul, e carecedora de personalidade jurídica própria, cabível somente a condenação do município nos honorários advocatícios, pois ausente confusão entre credor e devedor. Precedentes deste Órgão Fracionário. III - Consoante jurisprudência desta 3ª Câmara Cível, indicada a manutenção dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, com base no art. 85 do CPC de 2015.IV - Tendo em vista o aforamento da presente ação em 25.01.2019, portanto depois da vigência da Lei Estadual nº 14.634/14, configurada a isenção do ente público nas custas processuais ? taxa única. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação parcialmente provido.

Nesse sentido o TJPA já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BENS DE MÁXIMO VALOR JURÍDICO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Preliminar de Ilegitimidade Passiva – Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada. 2 - Mérito. Arguição de inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196. 3. Demonstrada a necessidade do tratamento médico especializado, consistente na disponibilização do medicamento descrito na inicial, pelo tempo solicitado, assim como tratamento médico necessário para o trato da moléstia de que é portadora a autora. 4. Embora se reconheça a dificuldade da Administração Pública de manter em seus respectivos orçamentos créditos suficientes para o atendimento das ações e serviços do SUS, em estrita obediência ao art. 195, § 5º, da Carta da Republica, defeso lhe é esquivar-se de seu dever constitucional para com o cidadão, sob o argumento de que não dispõe de verbas. Nem mesmo a alegada necessidade de inclusão da despesa no orçamento exime o Poder Público de seu mister constitucional. Não obstante o destacado papel que as normas orçamentárias detêm, estas não se podem constituir em entrave para a efetivação de direito constitucional reputado prioritário. 5. Entendo que o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo de piso, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, está num patamar que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário. 6. Recurso conhecido e não provido. ACORDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (TJ-PA - AI: 08061411120188140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020) grifamos.

Restou comprovado pelos laudos e documentação médica a necessidade de internação e o dever dos requeridos de providenciar os procedimentos de transferência e internação hospitalar pleiteados conforme padronização do SUS.

Comprovada a necessidade do(a) interessado(a) e considerando que os Entes Estatais devem atender às necessidades básicas da população carente, no sentido de propiciar condições e meios dignos de tratamento e manutenção da saúde, não cabe ao(s) réu(s) esquivar(em)-se de
sua responsabilidade constitucional.

Em atenção à alegação de reserva do possível, observo que o(s) Requerido(s) em momento algum trouxe aos autos qualquer comprovação de que tenha deixado de fornecer o
tratamento do qual necessita o(a) interessado(a) em função de não possuir disponibilidade orçamentária para tanto. Diante disso, apesar da efetivação dos direitos sociais está vinculada à
reserva do possível, a parcela mínima necessária à garantia da dignidade humana jamais poderá ser esquivada, cabendo ao Judiciário, mediante provocação, corrigir eventuais distorções que atentem contra a razoabilidade e a proporcionalidade, situação esta que não macula a separação dos poderes.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2023